Tribunal: STF
Processo: RE 612833
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 187/2000. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.